Tribunal: TJMT
Processo: 1039290-82.2024.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1039290-82.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRENTE), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), JUSENIL VICENTE DA SILVA - CPF: 352.889.571-34 (RECORRIDO), DENILSON NASSARDEN PAIVA JUNIOR - CPF: 006.424.781-39 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO INTERNO.
DECISÃO MONOCRÁTICA FUNDAMENTADA EM JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA.
CONSTITUCIONALIDADE.
CARÁTER PROTELATÓRIO
DO AGRAVO
EVIDENCIADO.
AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
As decisões monocráticas proferidas de acordo com a jurisprudência pacificada, devem ser
mantidas
em Agravo Interno.

2. Quando
observado
o
disposto
no art. 932 do CPC, a
decisão

monocrática

não
viola
nenhum
dos
princípios

constitucionais
, pois
não

afronta
o
Princípio
da Segurança
Jurídica
(art. 5o, XXXVI, CF), do
Contraditório
, da
Ampla

Defesa
e do Duplo Grau de
Jurisdição
(art. 5o, LV, CF).

3. É
aplicável
a
multa
do art. 1.021, § 4o, do CPC,
quando
o
agravo

interno
é
manifestamente

inadmissível
.
A interposição de Agravo Interno sem
demonstra
ção
de
que
decisão monocrática

está
em descompasso com o entendimento
jurisprudencial
pacificado
configura
caráter protelatório.

4.
Agravo

conhecido
e

não

provido
.

R E L A T Ó R I O

Agravo
Interno:
1039290-82.2024.8.11.0001

Agravante:
BANCO DO BRASIL S.A.

Agravado
:
JUSENIL VICENTE DA SILVA

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

JUSENIL VICENTE DA SILVA

ajuizou

reclamação

indenizatória

em
face de
BANCO DO BRASIL S.A.
Noticiou
que
desconhece
a
relação

contratual
com a
parte

requerida
e que
o
restritivo
de
crédito

foi

criado

em

seu

nome
.
Requereu a declaração de inexistência de débito e postulou

indenização

por

danos

morais
.

S
entença

proferida

nos
autos,

ocasião

em
que
os

pleitos
da
inicial

foram

julgados

procedentes
.

A
parte

reclamada

interpôs

Recurso

Inominado
, o qual
foi

julgado

por

meio
de
decisão

monocrática
,
mantendo
a
sentença
.

A
parte

reclamada

interpôs

Agravo
Interno e
s
ustentou
que:

a) o
artigo
932 do CPC
não

pode
ser
aplicado
no
caso

em

tela
, pois
não

foram

esclarecidos

os

motivos
para o
julgamento

monocrático
; b) o
julgamento

monocrático

feriu
o
princípio
da
segurança

jurídica
,
contraditório
,
ampla

defesa
e
duplo

grau
de
jurisdição
.
Requereu
a
reforma
da
decisão

ora

Agravada
para que
seja

submetido

ao

julgamento
da Câmara o
Agravo
de
Instrumento
.

A
parte

reclamante

apresentou

contrarrazões

e
argumentou
que
o

Agravo
Interno
foi

interposto
com o
objetivo

protelatório
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Mérito do Agravo

Interno
.

A
parte
reclamada, ora
agravante,

alegou
que não foi observado o art. 932 do CPC e que o Recurso Inominado deve ser julgado pelo colegiado.

A decisão agravada analisou os fatos e
as
provas
da
seguinte
forma:

Origem
da
dívida
.

É do
credor
o
ônus
de
comprovar

a

origem
do
seu

crédito

não

reconhecido

pelo

devedor
(NU
no
1020761-48.2020.8.11.0003, Rel. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
10/07/2023,
publicado
no DJE de 13/07/2023).

A
apresentação
de
documentos

unilaterais
e
apócrifos
,
impugnados

especificamente
e
desacompanhados
de outros
elementos
que
evidenciem

os

fatos
que se
pretende

demonstrar
, é
insuficiente

como

prova
da
suposta

relação

contratual

suscitada
pela
parte

reclamada
,
tornando
a
cobrança

indevida
e
caracterizando

conduta

ilícita
(N.U 1009474-86.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
11/03/2024,
publicado
no DJE 15/03/2024).

Com o
objetivo
de
comprovar

a

origem
do
crédito
, a
parte

reclamada

apresentou

telas

sistêmicas
,
extratos e foto do momento do desbloqueio do cartão
(ID 234867156/PJe2).

No
caso
,
embora

tenham

sido

apresentados

telas

sistêmicas
e
foto
, as
informações

neles

constantes

não

evidenciam

a

existência
da
relação

jurídica
, pois tais
documentos

foram

especificamente

impugnados
pela
parte

reclamante
, e a
pessoa
da
foto

está
com
máscara
(ID 234867156/PJe2), o que
impossibilita

confirmar
que é a
parte

reclamante
.

Portanto
,
considerando
que a
prova
da
existência
da
relação

jurídica

está

embasada

exclusivamente

em

documentos

apócrifos
,
sem

qualquer

evidência

confirmativa
e
fragilizados
pela
impugnação
da
parte

reclamante
,
não

há

como

afirmar

a

existência
da
relação

jurídica
entre as partes, que
justifique
a
dívida

exigida
,
razão
pela qual a
cobrança
é
indevida
e
caracteriza

conduta

ilícita
.

Dano moral.
Restritivo
de
crédito
.

A

inscrição

ou

manutenção

indevida

em

cadastro

restritivo
de
crédito

gera

dano
moral in
re

ipsa
.
Precedentes
do STJ (STJ
AgInt
no
AREsp
1345520/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA,
julgado

em
11/11/2019,
DJe
21/11/2019).

A
negativação

questionada
é a
única

registrada
(R$ 398,15, ID 234866683/PJe2) e
gera

dano
moral (N.U 1013567-89.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
20/05/2024,
publicado
no DJE 23/05/2024 e N.U 1049286-41.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
20/05/2024,
publicado
no DJE 23/05/2024).

Portanto
, é
devida

a

indenização

por

danos

morais
.

Quantum
indenizatório
do
dano
moral.

O quantum
indenizatório do dano moral deve ser fixado tendo como
base a
capacidade

econômica
da
vítima
e do
ofensor
,
bem

como

a

extensão
da culpa e
do

dano
,
satisfazendo
o
caráter

compensatório
e
desincentivando
a
repetição
da
conduta

ilícita
(STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA,
julgado

em
21/03/2013,
DJe
11/04/2013).

Tendo
como
base esses
critérios
,
especialmente
o valor do
restritivo
(R$ 398,15) e
a

inexistência
de outros
registros
,
a

indenização

arbitrada

na

sentença

em
R$ 7.000,00 é
razoável
e
suficiente
para a
compensação
do
dano
moral e
não

merece

reparo
.

Este valor
está
de
acordo
com
os

precedentes
das
Turmas

Recursais
, inclusive,
em

alguns

casos
,
havendo

condenação

em

quantia
superior (N.U 1008172-41.2022.8.11.0007, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
03/10/2023,
publicado
no DJE 04/10/2023; N.U 1009287-81.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
25/09/2023,
publicado
no DJE 29/09/2023).

Como se vê, a decisão agravada está de acordo com a firme jurisprudência das Turmas Recursais, pois em todos os tópicos há amplo respaldo da jurisprudência desta Turma Recursal.

O agravante buscou comprovar a origem do débito por meros documentos unilaterais e apócrifos, que foram impugnados especificamente
pela parte reclamante
e estão desacompanhados de outros elementos que
corroborem
os fatos que se pretende demonstrar, o que não atende aos ditames da Súmula 34 das T
urmas Recursais.

Portanto, considerand
o que a decisão monocrática possui respaldo na jurisprudência da Turma Recursal
, o agravo interno não deve ser
provido.

Constitucionalidade
da
Decisão

Monocrática
.

Embora
,
em

regra
,
os

recursos

interpostos

em
face da
sentença

dev
a
m
ser
julgados

pelo

colegiado
, o art. 932 do CPC
prevê
a
possibilidade
do relator,
monocraticamente
,
deixar
de
conhecer
do
recurso

inadmissível
,
prejudicado

ou
que
não

tenha

impugnado

especificamente

os

fundamentos
da
decisão

recorrida
(
inciso
III),
bem

como

negar-lhe

ou

dar-lhe

provimento
,
quando

houver

jurisprudência

pacificada

sobre
o
assunto
(
incisos
IV e V).

Neste
contexto
, a
decisão

monocrática
do relator,
quando

observar
o
disposto
no art. 932 do CPC,
não
viola a
constituição
.

A
decisão

monocrática

nestas

condições

não
viola o
Princípio
da Segurança
Jurídica
(art. 5o, XXXVI, CF), pois
não

prejudica
o
direito

adquirido
,
o
ato

jurídico

perfeito

ou
a
coisa

julgada
.
Considerando
que
não

há

nenhum

direito

subjetivo

definitivamente

incorporado

ao

patrimônio

jurídico
da
parte

reclamante

não

há

direito

adquirido
. De
igual
forma,
não

há
o
preenchimento
dos
pressupostos

legais
para o
surgimento
dos
efeitos
para se
afirmar
que
houve

violação
do
ato

jurídico

perfeito
. Por
último
,
considerando
que
ainda

não

há

decisão
judicial
da qual

não

caiba

mais

recurso
,
não

se pode

afirmar

também
que
houve

violação
a
coisa

julgada
.

A
decisão

monocrática

também

não

afronta
o
Princípio
do
Contraditório
(art. 5o, LV, CF), pois
antes
de ser
proferida

foi

oportunizad
a
a
manifestação
da
parte

contrária
.
Igualmente

não

há

afronta

ao

Princípio
da
Ampla

Defesa
(art. 5o, LV, CF), pois
a

fase
de
instrução

já

foi

encerrada

oportunizando

à
s partes a
produção de todas as provas que entendesse m

necessárias
.

Não

há

ainda

qualquer

prejuízo

ao

Princípio
do Duplo Grau de
Jurisdição
(art. 5o, LV, CF), pois a
decisão

monocrática

foi

proferida

por

instância
superior
à da

sentença

proferida
, nos exatos termos da lei
.

Portanto
,
considerando
que a
decisão

monocrática

agravada

observou
o
disposto
no art. 932 do CPC,
como

exposto
no
tópico
anterior,
não

há

inconstitucionalidade
a ser
reconhecida
.

Caráter

protelatório
do
Agravo
Interno.

Cabe Agravo Interno contra decisão monocrática do relator, quando este
julg
ar
o Recurso Inominado sem observar o disposto no artigo 932 do CPC, ou seja, proferindo decisão sem respaldo em jurisprudência pacificada.

Por outro lado,
q
uando
o Agravo Interno for manifestamente inadmissível ou improcedente
,
em votação unânime,
poderá
haver
a condenação do agravante ao pagamento de multa fixada
entre
1%
e
5%
d
o valor atualizado da causa, conforme previsto no art. 1.021, § 4o, do CPC.

Para
incidência da referida multa, deve estar presente o caráter “manifestamente inadmissível ou improcedente” do agravo, ou seja, quando o acórdão recorrido estiver em estrita consonância
com
o entendimento pacificado na jurisprudência
,
ou quando
nas razões do Agravo Interno

o agravante
se limita a reproduzir as alegações já apresentadas no Recurso Inominado.

Nesse
sentido
:

(...) 2. Nos
termos
do art. 1.021, § 4o, do CPC/2015,
quando
“o
agravo

interno
for
declarado

manifestamente

inadmissível

ou

improcedente

em

votação

unânime
, o
órgão

colegiado
,
em

decisão

fundamentada
,
condenará
o
agravante
a
pagar

ao

agravado

multa

fixada
entre um e
cinco

por
cento do valor
atualizado
da causa”. 3. A
jurisprudência
do Supremo Tribunal Federal é
firme
no
sentido
de que se
revela

protelatório
o
agravo

interno
que se
limita

a

aduzir

aquilo
que
já

constava
dos autos e que
foi

devidamente

repelido
pela
decisão

agravada
,
sem
nada
acrescentar
. (...)
(STF -
Rcl
: 48633 RS 0058512-52.2021.1.00.0000, Relator: ROBERTO BARROSO, Data de
Julgamento
: 11/11/2021,
Primeira

Turma
, Data de
Publicação
: 01/12/2021)

Em
idêntico
sentido
é
a jurisprudência da Turma Recursal:

(...)
Por se
tratar
de
recurso

meramente

protelatório
,
cabível

a

imputação
de
multa
no percentual de 1% (um
por
cento)
sobre
o valor
atualizado
da causa,
em
favor da
parte

agravada
,
nos

termos
do
disposto
no art. 1.021, § 4o do CPC.
Agravo

interno

desprovido
.
(N.U 1069578-81.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, Segunda
Turma

Recursal
,
Julgado

em
23/10/2023,
publicado
no DJE 27/10/2023)

No presente caso, em análise cuidadosa dos argumentos apresentados nas razões do Agravo Interno, observa-se que
não
foram
impugna
dos
especificamente os argumentos da decisão monocrática e nem demonstra
do
que o entendimento adotado não possui respaldo
jurisprudencial, evidenciando
o caráter
manifestamente
protelatório.

Dispositivo
.

Posto
isso
,
conheço

do
agravo
, mas
nego-lhe

provimento
.

Deixo
de
fixar

honorários

sucumbenciais
, visto que
o

Agravo
Interno
não

inaugura
novo
grau

recursal
(STJ
AgInt
no
AREsp
2335662/RO).

Diante do manifesto caráter protelatório
e improcedente
do
recurso
, com
fundamento
no artigo 1.021, § 4o, do CPC,
condeno
a parte agravante
a
pagar multa correspondente a
3
% do valor
atualizado
da causa.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2024